Tribunal: TJMT
Processo: 0007314-78.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007314-78.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - RONDONÓPOLIS (JUÍZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (JUÍZO RECORRENTE), H. L. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7222496) proferida
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Heitor Lorenzo de Lima Soares, nascido em 26 de julho de 2017, apresenta
pneumonia bacteriana não especificada (CID 10 J15.9)
, “
evoluindo com insuficiência respiratória
” (Id. 7222474, fls. 1); e
ii
) necessita, com urgência, ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica, uma vez que encontra-se “
hospitalizado em UTI adulta, de forma improvisada, sem recursos necessários e sujeito a todos os tipos de complicações
” (Id. 7222474, fls. 2).

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso providencie a transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 34017969), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, confirmo a liminar deferida e, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido deduzido pelo Ministério Público Estadual, atuante como substituto processual, impondo ao Estado de Mato Grosso, a obrigação de fazer, consistente no ‘integral tratamento de saúde da criança Heitor Lorenzo de Lima Soares, em razão do diagnóstico de pneumonia com derrame pleural a esquerda (CID J 15.9 – Pneumonia bacteriana não específica), enquanto houver necessidade, mediante apresentação de prescrição médica, que por ora, corresponde à disponibilização de vaga em UTI Pediátrica, sob pena de bloqueio de valores’.

Deixo de condenar o requerido nas custas, por ser isento na forma da lei.

Em razão desta condenação ilíquida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para ‘reexame necessário’, em atenção ao art. 496, §3o, do CPC, bem como à Súmula 490, do STJ.

Publicada e registrada eletronicamente, intimem-se, em momento oportuno, com remessa dos autos à Procuradoria Geral do Estado. Cumpra-se.[...] (Id. 7222496, fls. 6).

Heitor Lorenzo de Lima Soares, nascido em 26 de julho de 2017, apresenta
pneumonia bacteriana não especificada (CID 10 J15.9)
, “
evoluindo com insuficiência respiratória
” (Id. 7222474, fls. 1), a necessitar, com urgência, ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica, uma vez que encontra-se “
hospitalizado em UTI adulta, de forma improvisada, sem recursos necessários e sujeito a todos os tipos de complicações
” (Id. 7222474, fls. 2).

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Estado e sim do Município, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Os documentos estão a demonstrar a necessidade de a criança ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica:

Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar

[...]

Justificativa de internação

20 – Principais sinais e sintomas clínicos: tosse + febre, tiragem sbcostal (sic), taquidispneia, lactante com
diagnóstico de pneumonia com derrame pleural em hemitox esquerdo evoluindo com insuficiência respiratória necessitando de IOT +VM
. [...]. (Id. 7222481, fls. 3). [sem negrito no original]

Relatório para solicitação de UTI pediátrica

Heitor Lorenzo, 1 anos e 1 mês, peso 10 kg.

Lactante com diagnóstico de pneumonia com derrame pleural a esquerda evoluindo com insuficiência respiratória aguda necessitando de intubação e ventilação mecânica, adaptado de UTI adulto devido não dispormos de leitos em UTI pediátrica
.

Estável hemodinamicamente sem o uso de drogas vasoativa, adequada periférica sedado com medazolam e fetanil, em ventilação mecânica parâmetro baixos com boas trocas. [...]. (Id. 7222481, ls. 5). [sem negrito no original]

SISREG III – Servidor de Produção

Código: 256867770

[...]

Dados da solicitação

Diagnóstico inicial: pneumonia bacteriana não especificada

Caráter: urgência

Classificação de risco: emergência, necessidade de atendimento imediato

[...]

Laudo técnico e justificativa da internação

Principais sinais e sintomas clínicos: criança com sintomas de tosse, febre, tiragem subcostal, taquiospneia, lactante com diagnóstico pneumonia com derrame pleural em hemitorax esquerdo evoluindo com insuficiência respiratória necessita de IOT + VM, se encontra entubado
.

[...]

Condições que justifiquem a internação:
lactante com diagnóstico de pneumonia com derrame pleural em hemitorax esquerda evoluindo com insuficiência respiratória
. [...]. (Id. 7222493, fls. 1). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020